Tribunal: STF
Processo: HC 261399
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.032.824/SP. 



    2. Consta dos autos que o paciente e o corréu foram presos em flagrante, em 20/08/2025, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim). O Juízo de origem converteu as custódias em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o pleito liminar (e-doc. 3, p. 103-105). Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ. Ao indeferir o pedido liminar, o Ministro Relator solicitou informações ao Juízo de origem, “notadamente sobre os andamentos do processo e sobre a existência de manifestação posterior do Ministério Público sobre a prisão preventiva do paciente” (e-doc. 4).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juízo de primeiro grau, em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal, visto que o Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz a ausência de fundamentação idônea, uma vez que a decisão limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito. Ressalta a desproporcionalidade da medida, tendo em vista a apreensão de pequena quantidade de entorpecente, as condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) e a possibilidade de desclassificação ou de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da mesma lei. Defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia cautelar, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, afirmando que a pretensão definitiva da impetração se confunde com o pleito liminar, solicitando informações ao tribunal de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator